Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e em garantia a cédula de crédito bancário. O agravante sustentou: a) vício na notificação, por conter erro na grafia do número identificador do contrato; b) ineficácia da garantia, por não ter o credor comprovado sua anotação e registro perante o órgão de trânsito; c) deficiência na instrução e por suposta juntada de contrato diverso. Requereu “a tutela antecipada, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando que o banco seja impedido de levar o veículo a leilão, bem como restituíndo veículo a Agravante nomeando-o como depositário fiel do bem seja dado baixa na restrição do renajud, bem como concedendo o efeito suspensivo do Agravo de Instrumento” e, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e determinar ao banco a restituição do automóvel apreendido. Preparo regular sob ID 57258614. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 177740821 Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 177740844 A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 177741898. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. Em que pese constar no ID n. 177741898 - Pág. 2. que o AR não foi assinado pelo devedor, entendo válida a notificação enviada para o endereço indicado no contrato, para tornar manifesta a intenção formal de resolução do pacto e execução da garantia. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 177741900 - Pág.. 2 está de acordo com a planilha de débito ID. n. 177741895 Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que a consolidação da propriedade do veículo em mãos do credor se opera pelo mero decurso do prazo e sem que o devedor tenha purgado a mora. Dessa forma, uma vez que a apreensão do bem ocorreu em 28/02/2024 e não houve comprovação de que o devedor tenha purgado a mora, não se vislumbra plausibilidade em impedir o agente financeiro de satisfazer seu crédito mediante leilão do bem dado em garantia. Não obstante, passa-se à análise dos fundamentos deduzidos nas razões recursais. Notificação com erro na numeração do contrato A comprovação da mora do devedor é pressuposto essencial para o deferimento liminar da busca e apreensão da garantia fiduciária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 72 “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” É sabido que a mora ocorre pelo simples vencimento da dívida, sendo a notificação uma mera formalidade legal e para cientificar o devedor que poderá purgá-la, assim como já noticia que o credor exercerá o seu direito de sequela da garantia e para alcançar o recebimento do seu crédito: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MORA. VENCIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexistem vícios no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. É entendimento desta Corte Superior que "Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento" (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe de 26/09/2014). 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.168.944/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.168.825/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.) Lembrando que, por essa razão, é dispensável o recebimento da notificação pelo devedor, bastando que seja encaminhada para o respectivo endereço: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) No caso, os motivos invocados para a concessão do efeito suspensivo do recurso revelam, à primeira vista, um apego exacerbado à forma em detrimento do atingimento da finalidade. Isso porque as razões do inconformismo residem pura e simplesmente no erro na grafia do número do contrato na notificação, mas sem demonstrar em que isso teria prejudicado sua ciência acerca dos efeitos da mora e das ações adotadas pelo credor. Como já alinhavado, a mora decorreu da falta de pagamento das prestações, havendo presunção legal (art. 397, CC), como da própria circunstância de deixar de adimplir com a prestação pelo contratante. Enfim, sua ciência do seu incumprimento é fato notório. A notificação teria alcançado seu propósito em alertá-lo mais uma vez da necessidade de purgar a mora, isso porque, em nenhum momento, o devedor fiduciante sustentou possuir mais de um outro contrato e de mesma natureza junto à instituição financeira. Consequentemente, ainda que viciosa, a notificação teria alcançado seu desiderato. Aplicação dos princípios da boa-fé e da cooperação nos contratos civis. Não por outro motivo, entendeu o juízo a quo por atendido o pressuposto processual e deferiu a busca e apreensão liminar do automóvel nos termos da legislação de regência. Registro do gravame no órgão de trânsito Sustentou o agravante que a alienação fiduciária em garantia se constitui pelo registro do gravame junto ao órgão de trânsito responsável pelo licenciamento e o autor não teria comprovado o respectivo registro. Primeiramente, o próprio recorrente não comprovou que o registro não existiu. Limitou-se a alegar que o autor deixou de demonstrar que requereu a providência ao órgão de trânsito. A alegação não merece prosperar, haja vista que sequer há negativa da existência do registro, mas apenas o apego exacerbado à forma em pretender que o credor anexasse à exordial o procedimento administrativo realizado junto ao órgão de trânsito. Ademais, tal registro se prestaria apenas para assegurar a eficácia da garantia em face de terceiro, o que não é a realidade dos autos, em que a ação foi ajuizada em desfavor do próprio emitente da cédula de crédito bancário. Juntada das condições gerais do contrato O autor, por fim, alegou que a juntada das condições gerais do contrato seria obrigatória e, consequentemente, a petição inicial inepta por deixar de anexar documento essencial. Importa salientar que o contrato e condições gerais estão juntados aos autos na origem, sob ID 177740844. O recorrente alegou que as condições gerais juntadas seriam relativas a outro contrato desconhecido e sob a singela argumentação de que a cláusula K.3.1 faria referência à autorização de débito da parcela junto ao Banco Santander e que ele, agravante, sequer teria relação contratual com esta instituição. Pois bem. Olvidou-se o recorrente de analisar o teor da referida cláusula que, inserta em formulário de contrato de adesão trata da hipótese em que o cliente autorizar o débito automático da parcela como forma de pagamento e que sequer seria aplicável a ele, posto que na cláusula anterior, optou pelo pagamento mediante boleto. A falta de probabilidade do direito afasta a possibilidade de concessão da liminar pelo relator, sem prejuízo de sua reapreciação quando da apreciação do mérito e julgamento pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator